Tribunal: TJBA
Processo: 8013080-62.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013080-62.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GABRIELA SALES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONSÓRCIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ENCARGOS CONTRATUAIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FUNDO DE RESERVA. SEGUROS. CLÁUSULAS REGULARES. LEI Nº 11.795/2008. SÚMULA 538, DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8013080-62.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante
GABRIELA SALES DOS SANTOS
e como apelada
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator